Tribunal: TJES
Processo: 5003603-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2026-04-07

Ementa:
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CUMULAÇÃO DOS RITOS DE COERÇÃO PESSOAL E EXPROPRIAÇÃO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE EM TESE. NECESSIDADE DE AUSÊNCIA DE TUMULTO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de cumulação dos ritos da execução de alimentos (prisão civil e penhora) em razão de possível tumulto processual. A parte agravante sustentou a admissibilidade da cumulação com base em precedentes do STJ e requereu a reforma da decisão para permitir o prosseguimento da execução com ambos os meios executivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu a cumulação dos ritos na fase de cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se é possível a cumulação dos ritos da execução de alimentos no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é cabível, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença.

As razões recursais atendem ao princípio da dialeticidade, uma vez que a agravante impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em tese, a cumulação dos meios executivos (prisão e penhora) no cumprimento de sentença de alimentos, desde que não haja tumulto processual nem prejuízo ao devedor.

A decisão agravada apontou concretamente a existência de tumulto processual causado pela ausência de especificação das parcelas devidas e pela dificuldade operacional da serventia, circunstâncias que inviabilizam a cumulação dos ritos no caso concreto.

A agravante não cumpriu os requisitos estabelecidos pela jurisprudência para a viabilidade da cumulação, o que justifica a manutenção da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O agravo de instrumento é cabível contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

A cumulação dos ritos de execução de alimentos é admitida pela jurisprudência, desde que não haja prejuízo ao devedor nem tumulto processual.

Cabe ao exequente especificar com clareza os valores e parcelas cobradas, a fim de evitar o tumulto processual e viabilizar a cumulação de ritos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 523, 528, 780 e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.192.314/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 16.06.2025, DJEN 24.06.2025; TJMG, AI nº 1583548-35.2025.8.13.0000, Rel. Juiz Élito Batista de Almeida, j. 05.08.2025, DJEMG 07.08.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003603-26.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ISABELLY DA CONCEICAO DE BESSA
AGRAVADO: GEILSON DE BESSA
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003603-26.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ISABELLY DA CONCEIÇÃO DE BESSA

AGRAVADO: GEILSON DE BESSA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminar de Não Conhecimento - Suscitada pelo Agravado

Eminentes Pares, consta dos autos que a Decisão recorrida (id 55989024 do processo originário, de n.º 0005449-66.2018.8.08.0047) foi proferida em Cumprimento de Sentença relativo à obrigação do Agravado de prestar alimentos à Agravante (que já atingiu a maioridade).

Em contrarrazões (id 16076162) o Agravado suscita preliminar de não conhecimento do recurso porque a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), depende da demonstração da urgência da medida, circunstância não atendida na hipótese dos autos.

Com a devida vênia do Agravado, o Agravo de Instrumento é possível, no caso dos autos, por força do disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, isto é, “
contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de
cumprimento de sentença
, no processo de execução e no processo de inventário
”.

Ademais, destaca-se que as razões recursais atenderam ao princípio da dialeticidade, já que a leitura dos argumentos suscitados pela Agravante denotam a devida impugnação aos termos da Decisão recorrida e o respectivo pedido de reforma do
decisum
.

Do exposto, rejeito a preliminar suscitada pelo Agravado.

É como voto.

Mérito

Em relação ao mérito do recurso, é necessário destacar que, ao examinar requerimento da Agravante (Isabelly da Conceição de Bessa) de cumulação dos ritos da execução de alimentos, o MM. Juiz
a quo
assim decidiu:

“Em que pese a argumentação trazida pela DPES, de Id 50979359, mantenho o indeferimento do pedido de cumulação de ritos, posto que, conforme preceituado ao art. 780 de CPC, a cumulação de várias execuções em uma mesma ação só é possível desde que seja idêntico o procedimento, o que não é o caso.

Acrescento, ademais, que a cumulação de ritos impede o adequado fluxo de tramitação do feito na medida em que exige a contagem de prazos diversos, alimentação do sistema BNMP 3.0, designação de audiência de custódia em caso de captura, situações que dificultam e atrasam sobremaneira as rotinas do gabinete e da serventia do Juízo, e, por conseguinte, prejudicam a parte.

Assim, determino nova intimação da parte exequente para a adequação dos pedidos, podendo ajuizar demanda autônoma para contemplar a sua pretensão (uma delas nos termos do art. 523 e outra nos termos do art. 528, ambos do CPC) inclusive instruída com os mesmos documentos, em quinze dias sob pena de extinção.”

Inconformado com a citada conclusão, a Agravante interpôs o recurso em julgamento (id 12576207), no qual aduz que a Decisão recorrida deve ser reformada porque (i) a cumulação de técnicas executivas – coerção pessoal (prisão) e patrimonial (penhora) – é admitida pela jurisprudência; (ii) não se trata de ritos distintos, mas de combinação legítima de meios executivos.

De fato, a jurisprudência admite a cumulação dos ritos da execução de alimentos, conforme recente julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMULAÇÃO DO RITOS DA COERÇÃO E DA EXPROPRIAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, que indeferiu o pedido de cumulação dos ritos de prisão e expropriação no cumprimento de sentença de alimentos, sob o fundamento de que tal cumulação poderia causar tumulto processual. 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a cumulação dos ritos de prisão e expropriação na execução ou no cumprimento de sentença de alimentos, sem causar prejuízo ao devedor ou tumulto processual. 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a cumulação dos ritos de prisão e expropriação no cumprimento de sentença de alimentos, desde que não haja prejuízo ao devedor e não ocorra tumulto processual
. 4. O controle de compatibilidade procedimental deve ser realizado na fase de conhecimento, e a legislação processual não proíbe expressamente a cumulação dos ritos no mesmo processo. 5.
A especificação das parcelas e valores referentes aos alimentos pretéritos e atuais é necessária para evitar tumulto processual, cabendo ao credor detalhar tais informações no requerimento de cumprimento de sentença
. 6. Recurso provido para reconhecer a possibilidade de cumulação das técnicas de expropriação e prisão no mesmo feito executivo, com determinação para que o Tribunal estadual avalie as circunstâncias do caso concreto. (REsp n. 2.192.314/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025). (Sem grifo no original).

Como se vê, a despeito da possibilidade da cumulação dos ritos da execução de alimentos, o STJ destaca, como condição desta cumulação, a ausência de prejuízo ao devedor (Agravado, no caso) e desde que não ocorra tumulto processual. Neste mesmo sentido, aliás, o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. EXECUÇÃO. CUMULAÇÃO DE RITOS. PRISÃO E EXPROPRIAÇÃO. POSSIBILIDADE. REQUISITO. NÃO HAVER TUMULTO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. O STJ já decidiu pela possibilidade de cumulação das medidas de coerção pessoal e de expropriação patrimonial previstas no Código de Processo Civil no âmbito do mesmo cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, desde que não haja prejuízo ao devedor. A ser comprovado por ele. Nem ocorra tumulto processual, situações que devem ser avaliadas pelo magistrado em cada caso. (TJMG; AI 1583548-35.2025.8.13.0000; Primeiro Núcleo de Justiça 4.0 Cível; Rel. Juiz Élito Batista de Almeida; Julg. 05/08/2025; DJEMG 07/08/2025).

Na hipótese em julgamento, o Magistrado
a quo
deixou clara a existência de tumulto processual caso admitida a cumulação dos ritos e, de fato, pelo tempo de duração do Cumprimento de Sentença (desde 2018), constata-se, na linha do entendimento do STJ, que a ausência de especificação, pela Agravante, das parcelas e valores referentes aos alimentos pretéritos e atuais causa tumulto processual e, por isso mesmo, inviabiliza o pedido de cumulação.

Assim, porque a Agravante não cumpre condição estabelecida pelo STJ para viabilizar a cumulação dos ritos da execução de alimentos, de rigor a manutenção da Decisão recorrida e, pois, o não provimento do presente recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto com o relator
Acompanho o voto de relatoria.